Tribunal: TJBA
Processo: 8000469-97.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000469-97.2019.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GASTAO SANTOS DA CUNHA Advogado(s): RONALDO SANTOS SILVA APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL N. 030/2008. PAGAMENTO DEVIDO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de pagamento da gratificação prevista nos arts. 73 e 78, da Lei Municipal n. 030/2008. 2. O direito ao recebimento de Gratificação por aperfeiçoamento profissional no âmbito da administração pública da Municipalidade Apelada encontra supedâneo na Lei Municipal n. 030/2008, consoante a disciplina textual dos arts. 73 a 78. 3. Revolvendo as premissas legais para a análise do caso sub judice, observa-se que a parte apelada é ocupante do cargo de Educador Social e concluiu 01 graduação de licenciatura em Matemática (ID n. 50965181), ao tempo em que comprova, por meio de contracheque, a inexistência de pagamento da gratificação relativas ao aperfeiçoamento profissional alcançado (ID n. 50964795) nos termos solicitados por meio de requerimento administrativo (ID n. 50964794), razão por que, nos termos do art. 73 da Lei Municipal n. 030/2008, faz jus ao pagamento da gratificação de aperfeiçoamento profissional, limitado ao percentual de 20% (vinte por cento), com esteio no art. 78, § 1ª, IV, da Lei Municipal n. 030/2008. 4. Bem por isso, considerando, de um lado, que a parte Apelante apresentou documentos comprovando a realização do curso de graduação e, de outro, por estar evidenciada a ausência, por parte da parte Apelada, de impugnação específica à situação jurídica deduzida em Juízo pela parte Recorrente ao passo em que não logrou demonstrar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão autoral, por força do ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC, revela-se forçoso reconhecer a necessidade de reforma da Sentença vergastada, para determinar à Municipalidade o pagamento da gratificação por aperfeiçoamento profissional, no percentual de 20% (vinte por cento) durante o período que exerce/exerceu o cargo de Educador Social, nos termos do art. 78, § 1ª, IV, da Lei Municipal n. 030/2008, respeitada a prescrição quinquenal. 5. Ademais, conquanto o magistrado singular tenha feito referência à Resolução n. 09/2014 que disciplina a ocupação profissional de Educador Social sendo aquele que "desempenham funções de apoio ao provimento dos serviços, programas, projetos e benefícios, transferência de renda e ao CadÚnico, diretamente relacionadas às finalidades do SUAS" (art. 4º, inciso II), fato é que o raciocínio jurídico utilizado não merece prosperar, haja vista que, atuando com grupos vulneráveis e considerando a generalidade dos conhecimentos necessários para o mister definido em Lei, é possível concluir que o curso de licenciatura em Matemática concorre de forma direta para a capacitação da função exercida e reflete diretamente no aprendizado das pessoas alcançadas pelo profissional de Educador Social. 6. Não merece prosperar a mera alegação de que a realização de pagamento do avanço/progressão vertical sem dotação orçamentária representa afronta ao art. 169 da CRFB, na medida em que o argumento não se revela substrato jurídico hábil a exonerar o Poder Executivo da sua obrigação de promover o pagamento de verba prevista em Lei. Isso porque, justamente pelo fato de a reserva do possível consistir em cláusula decorrente do princípio da razoabilidade dotada do potencial de paralisar a eficácia de normas que consagram direitos fundamentais sociais, a sua invocação pelo Ente Estatal não comporta alegação genérica de impacto orçamentário desamparada de concretos elementos de prova capazes de justificar a situação econômica impeditiva do cumprimento da sua obrigação constitucional, em especial porque a excepcional plausibilidade da reserva do possível não pode ser transformada pelo Estado em subterfúgio para se exonerar do seu dever em nível de nulificar bens jurídicos impregnados de essencial fundamentalidade, como o direito ao recebimento de verbas com nítido caráter alimentar. 7. Apelação conhecida e provida, para, reconhecendo o direito previsto no art. 73 da Lei Municipal n. 030/2008, determinar a implantação nos vencimentos da Parte Apelante de gratificação por aperfeiçoamento profissional, no percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 78, § 1ª, IV, da Lei Municipal n. 030/2008, observada, com relação aos valores retroativos a ser apurado em sede de liquidação, a prescrição quinquenal, nos termos do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, invertendo-se o ônus da sucumbência. Em relação aos efeitos patrimoniais, o cálculo das parcelas retroativas deverá observar o seguinte: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000469-97.2019.8.05.0172, na qual figura como Apelante GASTÃO SANTOS DA CUNHA, e como parte Apelada MUNICÍPIO DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR